Tribunal: TJDFT
Processo: 0731267-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0731267-06.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: CONDOMINIO LAKE SIDE HOTEL RESIDENCE REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de tutela antecipada antecedente proposta pelo CONDOMÍNIO LAKE SIDE HOTEL RESIDENCE contra o DISTRITO FEDERAL interposta em face da sentença prolatada nos autos 0766305-65.2024.8.07.0016 pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a nulidade da execução fiscal e extingui-la. Em suas razões, narra o requerente que o Distrito Federal ajuizou execução fiscal visando o pagamento de débito referente à multa aplicada pelo Departamento de Fiscalização de Obras (DFO) no âmbito dos processos administrativos AI 0401700009467202021 (auto de infração n. D123067-OEU) e AI 0401700002695202231 (auto de infração n. D897360-OEU). Discorre contra a referida cobrança, o ora requerente opôs exceção de pré-executividade cujo pedido foi acolhido para reconhecer a nulidade da execução fiscal e consequente extinção. Registra que, não obstante o acolhimento do pedido, o Distrito Federal interpôs recurso de apelação, sem pedido de efeito suspensivo, contra sentença, persistindo, portanto, os reflexos negativos do protesto da CDA 50237254840 ocorrido em 10.7.2025. Assevera que não há notícias sobre o protesto da CDA 50231970960, todavia sobre as consequências negativas em cadastro de crédito e limitações da atividade econômica. Afirma a possibilidade da tutela provisória em sede de apelação, diante da urgência recomendada para o caso, uma vez que o magistrado de origem não mais tem competência para analisar questões materiais e o processo ainda se encontra na instância de origem aguardando o trâmite processual para análise da apelação. Sustenta que o reconhecimento de nulidade da execução fiscal decorreu da revogação administrativa, pelo próprio Distrito Federal, do Auto Demolitório d059576-OEU, do qual decorrem as multas aplicadas. Aduz que a probabilidade do direito se encontra absolutamente evidenciada pela sentença que declarou a nulidade da CDA e consequente extinção da execução e que o protesto é posterior à sentença e à anulação das multas pelo DF no âmbito administrativo, o que reforça comportamento contraditório. Registra a possibilidade de distribuição de petição para a concessão de tutela de urgência estando os autos no tribunal para julgamento do recurso. Com esses fundamentos, requer que seja determinada a sustação imediata dos efeitos do protesto da CDA 50237254840, com a consequente expedição de ofício ao 3o Ofício de Notas e Protestos de Títulos de Brasília. Pede, ainda, que seja determinado ao Distrito Federal que se abstenha de promover o protesto da CDA 50231970960. É o relatório. Decido. Conforme disposto no art. 1.012, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, poderá o Relator conferir efeito suspensivo à eficácia da sentença, se demonstrado pelo recorrente a probabilidade de provimento do recurso, verificada a relevância da fundamentação, existir risco de dano grave ou de difícil reparação. De acordo com os ensinamentos de Daniel Amorim Assumpção Neves, em sua obra Manual de Direito de Processo Civil, não estando os autos do processo no tribunal competente para julgamento do recurso, a parte deve ser valer, por analogia, dos artigos 1.012, § 3o, e 1.029, § 5°, ambos do CPC, cabendo a distribuição de uma petição no tribunal com pedido de tutela provisória, com o que será gerada a prevenção juízo. Na espécie, cumpre ressaltar em que pese a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo recurso e/ou antecipação da tutela recursal, trata-se de instituto jurídico atribuído ao recorrente, hipótese diversa do caso em questão. Como visto, trata-se de pedido do autor, ora recorrido, que pretende a sustação imediata dos efeitos do protesto da CDA 50237254840, com a consequente expedição de ofício ao 3o Ofício de Notas e Protestos de Títulos de Brasília e determinação ao Distrito Federal de se abster de promover o protesto da CDA 50231970960. Alega, para tanto, que o magistrado de origem não mais tem competência para analisar questões materiais e o processo ainda se encontra na instância de origem aguardando o trâmite processual para análise da apelação e que, no caso, o protesto foi posterior à sentença de extinção da execução fiscal em decorrência de revogação administrativa, pelo próprio Distrito Federal, do Auto Demolitório d059576-OEU, do qual decorrem as multas aplicadas. Nos termos do artigo 297 do Código de Processo Civil, é possível ao magistrado determinar medidas necessárias para a efetividade da tutela provisória, exercendo assim seu poder geral e cautela. Além disso, o Código Processo Civil prevê a fusão entre o poder geral de cautela e o poder geral de antecipação da tutela, conferindo aos magistrados mais autoridade para o desenvolvimento do processo. O princípio da efetividade do processo é fundamental para garantir que as partes tenham acesso a uma justiça eficaz e célere. Assim, considerando a plausibilidade no direito alegado, haja vista a extinção da execução fiscal, bem como o reconhecimento de que a demora no julgamento da apelação poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão, entendo cabível a medida ora requerida pelo poder geral de cautela atribuído ao magistrado. A situação narrada nos autos se mostra delicada, demandando deste eg. Tribunal de Justiça um exame minucioso, uma vez que na sentença de ID 2244866049 dos autos de origem foi acolhida a exceção de pré-executividade para reconhecer a nulidade da execução fiscal e extingui-la. Entendeu o d. Magistrado que “com a anulação do ato, aplica-se o efeito ex tunc, retornando as partes ao status quo e tornando inaplicáveis as multas por descumprimento de algo que foi revogado: é princípio geral do Direito a noção de que o acessório segue o principal, de forma que, no caso em questão, a multa foi imposta em razão de ordem demolitória anulada, e, por isso, não faz sentido que o valor arrecadado com a multa seja destinado aos cofres do Erário.” Em razão disso, ao menos nesse momento inicial, considero como relevante a fundamentação do recorrido, no sentido de que deve ser sustado o protesto da CDA 50237254840 e abstenção de protesto da CDA 50231970960. De outro lado, registra-se que o perigo de dano igualmente se faz presente, visto que é prejudicial às atividades comerciais do Condomínio, podendo, ainda, ser realizado novo protesto a qualquer tempo caso seja provido o recurso de apelação. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória para determinar a sustação do protesto da CDA 50237254840 e abstenção do Distrito Federal em realizar o protesto da CDA 50231970960, até julgamento definitivo do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 5 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator